Tribunal: TJES
Processo: 5000664-35.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000664-35.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANE MENDONCA ENTRINGER FRANCA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000664-35.2023.8.08.0003
Origem:
Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única
RECORRENTE
: FABIANE MENDONCA ENTRINGER FRANCA
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM,
in verbis
: “
A parte Autora alega que um veículo Honda Biz que está registrado em seu nome, era conduzido por terceiro que foi multado por
'conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, bem como a indicação do condutor infrator.'
Defende que não é responsável pela infração, pois já havia vendido o veículo, além de ter sido identificado o condutor no momento da infração. Afirma por fim que a notificação da infração lhe foi enviada apenas 5 anos após a autuação, pedindo por estes motivos o cancelamento da penalidade em seu desfavor
.”.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN EM RELAÇÃO À AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR OUTROS ÓRGÃOS. AO ANALISAR OS AUTOS, PERCEBE-SE QUE O DETRAN/ES, EFETIVAMENTE, NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, VEZ QUE A PRESENTE AÇÃO IMPUGNA PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRATA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR ÓRGÃO DIVERSO (
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
). A LEGITIMIDADE PASSIVA PARA AS DEMANDAS ANULATÓRIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CABE AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL AO ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE SUPERIOR:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso
. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial (STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.007 - ES (2019/0187450-2) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 15 de outubro de 2019).

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE INALTERADA A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)